Tribunal: TJES
Processo: 5018480-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018480-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALOR ÍNFIMO. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e determinou a conversão em renda da quantia de R$ 1.575,13 encontrada em conta bancária de titularidade do executado.

2. O agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita, com fundamento no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta bancária diversa da caderneta de poupança (conta corrente).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em fundos de investimento, desde que seja a única reserva monetária e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 5. Dentro do limite de 40 salários mínimos, a impenhorabilidade é a regra e a necessidade para a subsistência é presumida, não cabendo ao devedor fazer prova da natureza alimentar, mas sim ao credor demonstrar eventual fraude ou má-fé, o que não ocorreu no caso. 6. A quantia bloqueada (R$ 1.575,13) é manifestamente inferior ao teto legal, caracterizando verba módica cuja constrição possui potencial lesivo à organização financeira do devedor sem satisfazer o vultoso crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito. 8. Tese de julgamento: "É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança ou fundos de investimento, salvo comprovado abuso, má-fé ou fraude".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.060/PR; STJ, AgInt no REsp 1833911/RS; STJ, REsp 1340120/SP; STJ, AgInt no AREsp 1315033/SP; TJES, AI 5013846-97.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da Execução Fiscal nº 5001177-13.2018.8.08.0024, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e determinou a conversão em renda da quantia de R$ 1.575,13 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

Em suas razões recursais (id. 16737948), o agravante sustenta, em síntese, a flagrante ilegalidade da constrição, argumentando que o valor penhorado é impenhorável por força do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por ser inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de estender tal proteção não apenas aos valores em caderneta de poupança, mas também àqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para suspender a decisão agravada, especificamente a ordem de conversão em renda do valor bloqueado, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, a reforma definitiva da decisão.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 16799614.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 16839862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018480-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da Execução Fiscal nº 5001177-13.2018.8.08.0024, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e determinou a conversão em renda da quantia de R$ 1.575,13 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de manutenção da penhora sobre a quantia de R$ 1.575,13 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos) encontrada em conta bancária de titularidade do agravante.

O Juízo
a quo
manteve a constrição sob o fundamento de que a responsabilidade do sócio pela dívida fiscal já estaria preclusa e que não haveria óbice ao levantamento do valor em favor do credor. Todavia, respeitado o entendimento do magistrado de piso, a decisão merece reforma.

O art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. E, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

Conforme se vê, a jurisprudência consolidada confere proteção à quantia de até 40 salários mínimos mantida em conta corrente ou outras aplicações como reserva financeira, independentemente da prova de destinação específica à subsistência imediata, salvo demonstração de má-fé, abuso ou fraude.

Ademais, a decisão agravada não enfrentou diretamente o argumento da impenhorabilidade (art. 833, X, CPC), limitando-se a discorrer sobre a preclusão da matéria referente à responsabilidade do sócio pela dívida, questões que não se confundem com a impenhorabilidade objetiva do bem constrito.

No caso em apreço, o valor bloqueado de R$ 1.575,13 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos) é manifestamente inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos. Trata-se de quantia módica, cuja constrição, embora insuficiente para satisfazer o vultoso crédito tributário (superior a R$ 400.000,00), tem potencial lesivo à organização financeira doméstica do devedor.

Quanto à alegação do Estado agravado de que caberia ao executado provar a natureza alimentar da verba, o entendimento jurisprudencial atual inverte essa lógica quando se trata da reserva de poupança de até 40 (quarenta) salários mínimos. Dentro desse limite, a impenhorabilidade é a regra, presumindo-se a necessidade para a subsistência, e o Estado não trouxe qualquer elemento que indique que o agravante oculte patrimônio ou utilize a conta bancária para frustrar a execução de forma fraudulenta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do valor acima apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)